Tribunal: TJDFT
Processo: 0009648-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.

1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja o pagamento da pena convencional durante o período da mora.

2. A multa em valor superior ao do aluguel mais taxa de condomínio basta para indenizar as perdas e danos (emergentes e lucros cessantes), mostrandose indevida indenização suplementar sem previsão contratual.